Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-59.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001895-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (AGRAVANTE), LUZINETH DE LARA PINTO - CPF: 405.407.311-53 (AGRAVADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ITALA THALLINE SANTOS SILVA DIAS - CPF: 022.705.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS
–
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– NECESSIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO –
RECURSO PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da
5
ª Vara
Esp.
Família e Sucessões da
Comarca de
Cuiabá
que,
no
s

Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável c
/c

P
artilha de
B
ens
,
indeferiu
o benefício da justiça gratuita.

O agravante alega que
tem 70 anos
e os gastos com a saúde são inevitáveis, sendo que s
omente o plano de saúde compromete

mais da metade de sua aposentadoria
que é de R$ 3.600,00
.

Diz que
no ano de 2023
“
precisou passar por cateterismo para colocação de
stents
, devendo tomar medicação para o resto da vida, que também comprometem parte de seus rendimentos
”.

Argui que não exerce mais cargo comissionado na Câmara Municipal de Cuiabá
pois era
lotado no gabinete do
ex-vereador Tenente

Coronel
Paccola
, cujo mandato foi cassado.

E mais “
o Jeep Renegade foi adquirido quando o Agravante possuía outra fonte de renda, pois como bem pontuado pelo magistrado a quo, o carro é do ano 2021/2022
”.

C
ontraminuta
no
I
D.
n.

204178186
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada
defende a não admissibilidade do Recurso visto que o agravante não realizou
o pagamento do preparo.

Todavia, o
§
7
º
do art. 99 do CPC
determina que “
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso,
o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo
, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”
.

Quanto ao mérito, p
ara a
concessão da
justiça gratuita basta a alegação de incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. No entanto, o benefício
será indeferido
se houver nos autos elementos que evidenciem a desnecessidade da medida.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015
,
apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Desse modo
, a presunção de v
eracidade não é absoluta e, portanto, pode
ser relativizada diante de cada caso concreto
. Fica
ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Na hipótese desta lide,

para
demonstrar efetivamente
que não tem como
pagar
as custas judiciais sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo
, o agravante
anexou a declaração de imposto de renda
do ano calendário de
202
2

em que consta
rendimentos de previdência de R$ 46.849,85
(cerca de R$ 3.900,00) e R$ 10.645,16 decorrentes
de Câmara Municipal de Cuiabá (
aproximadamente
R$
887,09 mensais)
(ID
. n.

117478420
, 1ª instância
)
.

Os bens
arrolados
não possuem liquidez imediata, não foram partilhados e não há comprovação de que geram renda suficiente para o pagamento das custas judiciais que, neste caso, perfaz o montante de
R$ 4.500,00
.

Assim, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3º do CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA
- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO.

Se a autora prova a hipossuficiência financeira através da apresentação da renda declarada à Receita Federal, é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

(N.U 1000987-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 28/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

(N.U 1002315-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

(N.U 1016983-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024